Tribunal: TJPA
Processo: 0001734-58.2011.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001734-58.2011.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: JOSE AGRIMAR FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR ATO DE AGENTE PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS E JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de parcial procedência em ação de indenização por dano moral ajuizada por José Agrimar Ferreira. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, em razão de agressões físicas e verbais sofridas pelo autor, supostamente praticadas por agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ou negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses recursais; (ii) analisar se a petição inicial seria inepta a ponto de ensejar extinção do processo sem resolução do mérito; (iii) determinar se houve julgamento ultra petita, com alteração da causa de pedir; (iv) apurar eventual nulidade da prova testemunhal produzida em audiência telepresencial; e (v) reavaliar a responsabilidade civil do Município e o valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática aprecia adequadamente o núcleo essencial da controvérsia, enfrentando os fundamentos da apelação e reconhecendo que as preliminares se confundem com o mérito, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

A alegação de inépcia da inicial confunde vício formal com deficiência probatória, não se constatando qualquer irregularidade estrutural que inviabilize o exame do mérito.

Não há julgamento ultra petita quando o juiz reconhece o dever de indenizar com base em qualificação jurídica diversa dos fatos narrados, desde que dentro dos limites do pedido, em consonância com o princípio iura novit curia.

A decretação de nulidade de prova oral exige demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso, sendo insuficiente a alegação genérica de inaudibilidade de gravações ou inobservância de formalidades em audiência telepresencial.

A responsabilidade civil objetiva do Município, com base no art. 37, § 6º, da CF/1988, foi corretamente reconhecida, diante da comprovação de conduta, dano e nexo causal, não se justificando a rediscussão do acervo probatório em sede de agravo interno.

O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e adequado, não havendo abuso ou descompasso que autorize revisão em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que enfrenta o núcleo essencial das alegações recursais não incorre em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

A inépcia da inicial pressupõe vício formal que inviabilize o exame do mérito, não se confundindo com insuficiência probatória.

Não há julgamento ultra petita quando o fundamento jurídico diverge da causa de pedir, mas permanece dentro dos limites do pedido.

A nulidade da prova testemunhal depende da demonstração concreta de prejuízo à parte que a alega.

A responsabilidade civil do Município por ato de seus agentes é objetiva, exigindo a comprovação de conduta, dano e nexo causal.

O valor da indenização por dano moral somente pode ser revisto quando manifestamente desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.021, 141, 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0001734-58.2011.8.14.0026.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ,

AGRAVADO: JOSÉ AGRIMAR FERREIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ/PA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível oriunda de ação de indenização por danos morais, ajuizada por JOSÉ AGRIMAR FERREIRA.

Na origem, sobreveio sentença de parcial procedência, para condenar o Município ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, com correção pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros moratórios desde 19/02/2009, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

Irresignado, o Município interpôs apelação, alegando, em síntese: (i) inépcia da inicial por ausência de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito; (ii) fragilidade/incongruência da prova oral; (iii) no mérito, inexistência de responsabilidade civil e ausência de dano moral, com pedido subsidiário de redução do quantum.

A decisão monocrática, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, valorizando a análise do conjunto probatório feita pelo Juízo de origem, com destaque ao princípio da imediatidade e à responsabilidade objetiva estatal. Ao final, concluiu pela adequação da condenação e do valor arbitrado.

No presente agravo interno, o Município sustenta, em suma: (a) omissão/negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentamento de teses ventiladas na apelação e reiteradas em embargos; (b) inépcia da inicial e consequente extinção sem resolução do mérito; (c) julgamento ultra petita, por suposta alteração da causa de pedir (perseguição política) para embasar a condenação em agressão; (d) nulidade da prova oral, sob alegação de audiências telepresenciais com gravações inaudíveis e inobservância de formalidades de qualificação, gerando cerceamento de defesa; (e) equívoco na valoração da prova, inclusive por tratamento de informante como testemunha; (f) no mérito, inexistência de pressupostos da responsabilidade civil e, subsidiariamente, excesso do quantum.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática (art. 1.021 do CPC), devendo ser conhecido quando presentes os pressupostos de admissibilidade. No caso, tratando-se de insurgência direcionada à revisão colegiada do decisum singular,
conheço do agravo interno
.

O agravo interno não se presta à simples reiteração de inconformismo, exigindo demonstração objetiva de desacerto da decisão agravada, com impugnação específica de seus fundamentos.

O agravante afirma que a decisão monocrática teria se omitido quanto a teses reputadas centrais (nulidade da prova oral, ultra petita e outros pontos), invocando violação ao dever de fundamentação.

Sem embargo da necessidade de enfrentamento adequado das questões relevantes, observa-se que a decisão monocrática delimitou a controvérsia e apreciou o núcleo essencial da insurgência, a existência (ou não) de responsabilidade civil do ente público, condicionada aos requisitos de conduta, dano e nexo causal, consignando que as preliminares se confundiam com o mérito e que a solução dependia da análise do acervo probatório.

Alega o agravante a inépcia da inicial, porém inépcia pressupõe defeito na estrutura da inicial (ausência de pedido ou causa de pedir, pedidos incompatíveis, narração ininteligível etc.), não se confundindo com alegada insuficiência probatória do autor.

No caso, a demanda originária buscou reparação por dano moral decorrente de fatos narrados (incidente com agressões e seus desdobramentos), permitindo o pleno exercício do contraditório. A tese municipal, como articulada, concentra-se na ausência de prova mínima e na improcedência do pedido, o que constitui
matéria de mérito
, como, aliás, reconhecido no decisum ao registrar a necessidade de exame do conjunto probatório para aferição dos requisitos da responsabilidade civil.

Não se constata, portanto, vício apto a ensejar extinção sem resolução do mérito.

Sustenta ainda, o agravante que teria havido condenação por fundamento (agressão) diverso do núcleo da causa de pedir (perseguição política), caracterizando ultra petita e violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Todavia, ultra petita ocorre quando o órgão jurisdicional concede mais do que foi pedido, ou extrapola os limites quantitativos/qualitativos da pretensão. Não se configura, em regra, quando o julgador, a partir do mesmo suporte fático trazido à demanda, atribui qualificação jurídica diversa (iura novit curia) e reconhece o dever de indenizar dentro do pedido de condenação.

Na hipótese, conforme assentado na decisão monocrática, o Juízo de origem reconheceu a legalidade de atos administrativos de lotação/jornada, mas considerou configurado o dano moral em razão de agressões física e verbal, identificando, inclusive, supostos agentes e o contexto do evento.

Assim, a condenação permaneceu dentro do objeto condenatório indenizatório, sem ampliação do pedido, sendo a divergência do agravante relacionada ao acerto (ou não) da fundamentação e à prova do fato, matérias eminentemente meritórias.

O Município aponta nulidade absoluta da prova testemunhal, sob alegação de: (i) audiências telepresenciais em desconformidade com orientações internas; (ii) gravações com áudio ininteligível; (iii) falta de qualificação adequada; e (iv) impossibilidade de reexame em segundo grau, com afronta ao contraditório e ampla defesa, invocando, inclusive, a necessidade de demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief) em sentido inverso.

Contudo, para a decretação de nulidade processual, especialmente em matéria instrutória, exige-se demonstração concreta de prejuízo e nexo entre a irregularidade e a limitação do exercício defensivo, considerando-se, ainda, o comportamento processual da parte e a possibilidade de saneamento oportuno.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual . 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega. 3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

No caso, a decisão monocrática registrou que a convicção do juízo de origem decorreu da prova oral e, justamente por isso, aplicou o princípio da imediatidade, prestigiando a avaliação do magistrado que colheu diretamente os depoimentos. Além disso, o decisum transcreveu excertos do fundamento sentencial sobre a ocorrência das agressões e seus autores, o que evidencia que houve conteúdo inteligível e considerado relevante para a formação do convencimento.

As alegações do agravante, tal como postas, não demonstram, de modo objetivo e individualizado, quais pontos essenciais teriam permanecido inaudíveis, qual o reflexo concreto sobre a contradita, reperguntas, impugnação específica ou requerimento de renovação do ato, limitando-se a afirmar, em tese, a imprestabilidade da prova. Nessa moldura, não se visualiza nulidade a ser declarada em sede de agravo interno, devendo ser mantida a conclusão de higidez da instrução e de suficiência probatória adotada na origem e confirmada monocraticamente.

No mérito, a decisão monocrática manteve o entendimento de que o Município responde objetivamente (art. 37, §6º, CF), reputando comprovados conduta, dano e nexo causal, à vista do conjunto probatório, e preservou o valor fixado (
R$ 8.000,00
) por considerá-lo adequado e proporcional.

A pretensão recursal do agravante demanda revaloração do acervo probatório e revisão do juízo de proporcionalidade já exercido, sem indicação de elemento novo ou erro manifesto. O montante arbitrado não se apresenta, à primeira vista, ínfimo ou exorbitante a justificar intervenção excepcional do Tribunal, mantendo-se a linha decisória anteriormente firmada.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão monocrática
que negou provimento à apelação, preservando-se, por conseguinte, a sentença nos termos já confirmados.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026